Tribunal: STF
Processo: RMS 34639
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA QUE DEMITIU O IMPETRANTE DO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. A IMPARCIALIDADE DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO É COMPROMETIDA SE PARTICIPAREM, COMO TESTEMUNHAS, EM AÇÃO PENAL VOLTADA A INVESTIGAR FATOS CONEXOS, SEM ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR NO TOCANTE A FALTAS FUNCIONAIS APURADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 



    1. Eventuais irregularidades ocorridas durante os procedimentos investigativos, como investigação preliminar, sindicância investigativa ou preparatória, não geram a nulidade do próprio processo administrativo disciplinar. Jurisprudência: RMS 22789, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, publicado em 25.06.1999; e MS 25910, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, publicado em 25.05.2012.



    2. Não está impedido de funcionar no processo administrativo o servidor que tenha participado, ou venha participar, de outro processo, na condição de testemunha, quando o depoimento prestado não carrega opinião ou prejulgamento sobre conduta do indiciado. Precedentes: RMS 30280 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 29.10.2015; RMS 28914 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 27.10.2015; e RMS 31309 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, publicado em 27.10.2015.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.